Tribunal: TJES
Processo: 5002918-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -

TRIBUTÁRIO – ICMS-DIFAL -
MANDADO DE SEGURANÇA –
TEMA 1.093 DO STF –
NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR
– EDIÇÃO DA LC 190/2022 – REGULAMENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS –

NÃO
INSTITUIÇÃO DE NOVO TRIBUTO

OU RELAÇÃO JURÍDICA QUE ENSEJE
A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
ANUAL
–
LC 190/2022 – PREVI
SÃO
EXPRESSA
D
A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL –
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

O
Excelso STF, no julgamento Tema 1.093, fixou a tese de que “a
cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
”.

2
.
Em
atendimento
à
necessidade de Lei Complementar, fora editada a
Lei
nº
190/2022,
que
regulamenta
a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do impos
to.

3
.

A LC 190/22 apenas regulamentou as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 87/2015, conferindo concretude à nova sistemática do DIFAL do ICMS, sem
implicar
aumento ou criação de novo tributo
capaz de ensejar a observância do princípio da anterioridade
anual
.

4
.
No que tange à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF),
a própria Lei
Complementar nº
190/2022 possui previsão expressa no art. 3º de que a norma somente produzirá efeitos após 90 dias da publicação,
respeitando, assim, a anterioridade nonagesimal.

5
.
Rec
urso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002918-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CEPALAB LABORATORIOS LTDA - EPP
AGRAVADO: GERENTE DA GERÊNCIA FISCAL (GEFIS) e outros (2)
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

TRIBUTÁRIO – ICMS-DIFAL -
MANDADO DE SEGURANÇA –
TEMA 1.093 DO STF –
NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR
– EDIÇÃO DA LC 190/2022 – REGULAMENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS –

NÃO
INSTITUIÇÃO DE NOVO TRIBUTO

OU RELAÇÃO JURÍDICA QUE ENSEJE
A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
ANUAL
–
LC 190/2022 – PREVI
SÃO
EXPRESSA
D
A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL –
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

O
Excelso STF, no julgamento Tema 1.093, fixou a tese de que “a
cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
”.

2
.
Em
atendimento
à
necessidade de Lei Complementar, fora editada a
Lei
nº
190/2022,
que
regulamenta
a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do impos
to.

3
.

A LC 190/22 apenas regulamentou as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 87/2015, conferindo concretude à nova sistemática do DIFAL do ICMS, sem
implicar
aumento ou criação de novo tributo
capaz de ensejar a observância do princípio da anterioridade
anual
.

4
.
No que tange à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF),
a própria Lei
Complementar nº
190/2022 possui previsão expressa no art. 3º de que a norma somente produzirá efeitos após 90 dias da publicação,
respeitando, assim, a anterioridade nonagesimal.

5
.
Rec
urso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002918-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CEPALAB LABORATORIOS LTDA - EPP

AGRAVADO: GERENTE DA GERÊNCIA FISCAL (GEFIS), GERENTE DA GERÊNCIA FAZENDÁRIA DA REGIÃO METROPOLITANA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA - RJ146276-A

VOTO

Nos termos do Relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência
interposto por
CEPALAB LBORATÓRIO LTDA. EPP

contra a
D
ecisão
colacionada em
ID
2406925, proferida pelo d. Juízo da
3
ª Vara d
e
Fazenda Pública Estadual
e
Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES,
que
nos autos d
e
M
andado de
S
egurança
impetrado em face do

GERENTE DA GERÊNCIA FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
GERENTE REGIONAL DA SECRETARIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido
que visava
a suspensão da exigibilidade de crédito tributário referente ao ICMS/DIFAL
(Diferencial de Alíquota)

realizadas no ano-calendário 2022.

Irresign
a
da,

a a
gravante
alega, em síntese, que
(i)

há
necessidade de observância
d
os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, uma vez que, consoante posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.469, as alterações trazidas pela Emenda Constitucional n.º 87/15 criaram nova relação jurídico-tributária entre o remente (contribuinte) e o estado de destinatário das operações com bens e serviços;
(ii)
em 05.01.22 foi publicada a Lei Complementar nº 190/22, alterando e incluindo diversos artigos no âmbito da Lei Complementar nº 87/96, com o objetivo de regulamentar os critérios de incidência do tributo e, com isso, legitimar a sua cobrança pelos Estados;
(iii)
a Lei Complementar nº 190/22, por implementar as disposições constitucionais que criaram a relação jurídico tributária relacionada ao DIFAL, apenas poderá produzir seus efeitos a partir de 01.01.23 e desde que haja promulgação de lei estadual que discipline a matéria;
(iv)
a própria redação do art. 3º da LC n.º 190/22 determina, expressamente, a aplicação dos princípios da noventena e da anterioridade anual, reconhecendo que a regulamentação do ICMS-DIFAL culminará na instituição efetiva de novo tributo;
(v)
a instituição de novo tributo atrai, regra-geral, a aplicação imediata dos referidos princípios tributários da anualidade e noventena;
(vi)
no âmbito da ADI nº 7.070, que também discute a cobrança do ICMS-DIFAL no STF, foi juntado parecer recente pela Advocacia-Geral da União – AGU, no sentido de que a cobrança do ICMS-DIFAL deverá observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal;
(vii)
a cobrança do ICMS/DIFAL, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando as normas gerais, de modo que a Lei Complementar que veicula normas gerais não institui tributo e a cobrança do ICMS-DIFAL depende também da válida instituição do tributo por lei local, isto é, da publicação de nova lei que institua o tributo de forma compatível com o regramento geral estabelecido pela LC nº 190/22; e
(viii)
não basta a existência de legislação estadual prévia à LC nº 190/22 para que se legitime a exigência do ICMS-DIFAL no âmbito do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que a legislação local deve estar em estrita consonância com os termos dispostos na LC nº 190/22, uma vez que é nesta lei complementar que a lei ordinária estadual encontra o seu fundamento de validade.

Pugna, assim,
pelo
provimento do presente recurso
para
“
Determinar que as autoridades coatoras, ora Agravadas, se abstenham de exigir da Agravante o ICMS-DIFAL incidente sobre a realização de vendas de mercadorias destinadas aos consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado do Espírito Santo até 01.01.2023 – respeitando-se o princípio da anterioridade anual, conforme previsto no art. 150, inciso III, alíneas “b” da CF/88”
;
e
“Cumulativamente, seja reconhecida a impossibilidade de cobrança do DIFAL-ICMS sem aprovação de nova lei estadual instituidora do tributo, compatível com as normas gerais previstas na Lei Complementar 190/22”.

E
m decisão
ID 2416110 o Desembargador que me antecedeu neste Gabinete indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
p
reenchidos os
demais
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
razão pela qual
conheço
parcialmente
do recurso e passo à análise do mérito.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que
o
E
xcelso Supremo Tribunal Federal, em
24/02/2021, ultimou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.287.019,
com reconhecimento de repercussão geral (Tema
nº
1.093),
que trata da necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL, nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto,
nos seguintes termos
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese:
"A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais"
, vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Segundo a Suprema Corte houve a usurpação da competência da União, a quem incumbe editar norma geral nacional sobre o tema, consignando, ademais, a inadequação do instrumento normativo para veicular a matéria, em ofensa ao art. 155, § 2º, XII, da Constituição Federal.

Restou consignado

ainda
,
por outro lado
, que
“
são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/201
5
, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto”
.
(STF. Plenário. ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021) (Repercussão Geral – Tema 1093).

Logo
, não há que se falar em necessidade de edição de novas leis estaduais para fins de exação do ICMS-DIFAL.

Assim, consoante o entendimento atual do STF, em linhas gerais, não é válida a cobrança do ICMS-DIFAL na operação interestadual envolvendo bem ou mercadoria destinados a consumidor final não contribuinte a partir de 2022, em virtude da inexistência de lei complementar disciplinadora da matéria

Em atendimento à
necessidade de Lei Complementar, fora editada a
Lei
nº 190/2022,
que altera
a Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/1996), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Com a vigência do referido diploma legal, surgiram questionamentos a respeito dos seus efeitos, notadamente se considerados os princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e anual (art. 150, inciso III, “b” e “c”, CF/1988), o que tem ocasionado interpretações diversas, as quais são contestadas, inclusive, por meio de ações diretas de inconstitucionalidade (nº 7075, cujo trânsito em julgado foi recentemente certificado, e 7066 e 7070, com julgamentos já iniciados).

No que concerne à observância da anterioridade anual
, como
disposto na decisão recorrida
, o regramento instituído pela Lei Complementar nº 190/22 precisa
ria

ter
acarretado a
criação ou majoração de tributo
, nos termos do artigo 150, inciso III, alínea “b” da C
F/1988
,
in verbis
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

III - cobrar tributos

(...)

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou.

A LC 190/22, todavia, apenas regulamentou as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 87/2015, conferindo concretude à nova sistemática do DIFAL do ICMS, sem conter qualquer regra que implique aumento ou criação de novo tributo, mas, tão somente,
“
[
...
]
substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária”
(ADI nº 5469).

Em liminar indeferida nos autos da ADI nº 7066 (publicação no DJE em 20/05/2022), o Exmo. Relator, Min. Alexandre de Moraes, de maneira didática, expressamente consigna:

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois
não corresponde a instituição nem majoração de tributo
.

[...]

O Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, “b”, da CF
, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado,
o que não ocorre no caso em debate
, pois
trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado
(operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado.

Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, “b” da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela LC 190/2022 (EC 87/2015).

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFAL LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022
Pretensão de reconhecimento da aplicação do princípio da anterioridade anual, contido na alínea “b” do inciso III, do artigo 150 da Constituição Federal, com o fito de cobrança do tributo somente a partir de 2023. Medida liminar indeferida pelo juízo a quo. Decisão que deve ser mantida.

Alterações pela Emenda Constitucional nº 87/15 e pela Lei Complementar nº 190/2022 que aparentemente não implicam instituição ou aumento de tributo

- Ausência dos requisitos autorizadores da medida, a saber, o “
fumus boni juris
” e “
periculum in mora
” - Decisão mantida Recurso improvido. (TJ/SP. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2032294-08.2022.8.26.0000. 5ª Câmara de Direito Público. Rel. Des.ª Maria Laura Tavares. J. em 20/03/2022. DJe 20/03/2022)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1) Conforme recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal-STF,
não incide o princípio da anterioridade anual à regulamentação promovida pela Lei Complementar nº 190/2022, nomeadamente porque não corresponde à instituição ou majoração de tributo
. 2) Agravo de instrumento provimento. (TJAP; AICv 0003846-98.2022.8.03.0000; Câmara Única; Rel. Des. Gilberto Pinheiro; DJAP 10/11/2022; pág. 342).

No que tange à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF),
esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que a própria Lei
Complementar nº
190/2022 já possui previsão expressa no art. 3º de que a norma somente produzirá efeitos após 90 dias da publicação, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DAS AUTORAS. SUBSTABELECIMENTO DIGITALIZADO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DO ESTADO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COMPLEMENTAR QUESTIONADA NO STF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
O

Congresso Nacional editou a Lei Complementar nº 190/2022, veiculando normas gerais sobre a cobrança do ICMS-DIFAL, a fim de regularizar a questão em âmbito nacional. 5. Ocorre que, a referida norma estabeleceu, em seu artigo 3º, o que se segue: Art. 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal. Por sua vez, o indigitado dispositivo da Constituição Federal estabelece o que se segue: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) III - cobrar tributos: (...) b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a Lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b. 6. Vislumbra-se, portanto, que
a própria Lei Complementar previu que a sua produção de efeitos respeitaria o Princípio da Anterioridade Nonagesimal
, o que, decerto, enquanto eficaz e válida no mundo jurídico, impede a imediata cobrança do ICMS-DIFAL pelos Estados, por interpretação conjunta da referida norma e do entendimento vinculante firmado pelo E. STF. 7. Ainda,
considerando que o art. 3º da LC nº 190/2022 faz menção ao art. 150, III, c da Constituição Federal e, considerando que este dispositivo, por sua vez, também menciona a alínea b, por certo, deve-se concluir que a produção de efeitos da Lei Complementar nº 190/2022 também deve respeitar ao Princípio da Anterioridade Anual

[...].
(TJES; EDcl-AP 0016265-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Tel
ê
maco Antunes de Abreu Filho; Julg. 19/07/2022; DJES 29/07/2022).

O entendimento em outros Tribunais pátrios não é distinto:

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (ICMS-DIFAL) DECORRENTE DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO MERCADORIAS COM CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. Lei Estadual nº 7.734/2015.
Anterioridade nonagesimal prevista no texto normativo. Observância pelo ente público. Anterioridade anual. Desnecessidade. Ausência de modificação da hipótese de incidência ou base de cálculo do tributo. Mera destinação do produto da arrecadação. Inexistência de agravamento na situação do contribuinte.
Entendimento do Supremo Tribunal Federal, expresso nos autos do conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade nº 7076, 7070, 7075 e 7078. Precedentes desta corte. Temas 1093 e 1094 do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade coatora. Denegação da segurança. Inexistência de error in procedendo ou error in judicando na sentença. 01. Pretende impetrante impedir que o diferencial de alíquota (difal. ICMS) seja cobrado pelo estado de Alagoas imediatamente após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, de tal modo que há interesse de agir no caso concreto. 02. É cabível mandado de segurança preventivo na hipótese, inclusive conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 03. Cinge-se a controvérsia em examinar a (in) exigibilidade dos débitos relacionados ao diferencial de alíquota de ICMS (difal) nas operações interestaduais envolvendo mercadorias com consumidores finais não contribuintes de ICMS, no ano 2022, ante a eventual necessidade de observância da anterioridade tributária da Lei Complementar nº 190/2022.04. Em fevereiro de 2021, ao julgar o tema 1093, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela necessidade da edição de Lei Complementar disciplinadora para que fosse possível a cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do convênio nº 93/2015.05. Em 04/01/2022 foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, regulamentando a cobrança do imposto em espeque. 06.
No que se refere à anterioridade nonagesimal, referida exigência, além de constar expressa no texto normativo
, foi respeitada pelo estado de Alagoas, porquanto apenas começou a cobrar o tributo a partir de 01/04/2022, nos termos do comunicado sefaz de 14/01/2022, publicado no doe de 17/01/2022.07 o Supremo Tribunal Federal, nos autos do conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade nº 7076, 7070, 7075 e 7078, todas questionando a LC 190/2022, compreendeu pela não incidência do princípio da anterioridade anual sobre a norma, sendo válido destacar que, conquanto se trate de posicionamento monocrático, portanto sem força vinculante, há de ser acolhido, visto que respaldado no melhor direito. 08. Não havendo ilegalidade ou abuso de poder na conduta praticada pela autoridade coatora, tampouco a demonstração inequívoca do direito liquido e certo que ampara a pretensão do impetrante, torna-se inviável a concessão da segurança. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJAL; AC 0707222-75.2022.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza; DJAL 10/11/2022; Pág. 176).

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com efeito, é vedado à união, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que os instituiu ou aumentou, nos termos do art. 150, III, alínea "b", da CF/88; 2.
A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu a cobrança de diferencial de alíquota (difal) de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadoria, destinadas a consumidor final não contribuinte, mas apenas estabeleceu normas gerais para regulamentação da referida exação, de forma que não se sujeita ao princípio da anterioridade anual, mas tão somente à anterioridade nonagesimal, conforme dispõe o art. 3º da LC nº 190/2022
; 3. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJCE; AC 0252393-04.2022.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Iraneide Moura Silva; DJCE 10/11/2022; Pág. 183).

Assim, é assente que, tendo sido apenas alterada a sistemática da cobrança do ICMS, sem a criação de novo tributo ou relação jurídica, uma vez que, em linhas gerais, o que antes era devido totalmente ao Estado de origem, com a EC 87/2015 passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos (Estado de origem e Estado de destino), não há que se falar em observância ao princípio da anterioridade anual. Em relação à anterioridade nonagesimal, a mesma já foi expressamente prevista no art. 3º da LC 190/2022, tendo sua produção de efeitos se iniciado 90 (noventa) dias após a publicação da referida lei (que ocorreu em 05/01/2022).

Importante ressaltar ainda que
o deferimento da tutela pretendida

poderia ocasionar
grave lesão à ordem e à economia públicas,
diante da
possibilidade de perda substancial de receitas
com o consequente
desequilíbrio das
finanças
do Estado, apto a desencadear consequências para setores públicos essenciais,
na forma
na decisão prolatada pela colenda Presidência deste Tribunal de Justiça nos autos da Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000
.

Desse modo, n
este juízo de cognição sumária,
é de se notar
que a empresa agravante não logrou êxito em demonstrar
a probabilidade do
seu
direito.

Portando, firme nas razões expostas

NEGO
PROVIMENTO
presente agravo de instrumento

para
manter intacta a r. decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator